Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713421-80.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: BENAIAS BONA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face da r. sentença de ID 67718595 que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A Apelação (ID 67718597), interposta em 13/12/2024, não veio instruída com a guia de custas recursais recolhida, tendo sido juntada a guia e o respectivo comprovante posteriormente, constando como data de pagamento o dia 17/12/2024 (ID 67718598, pág. 2). Foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a Apelante comprovasse o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso (ID 67778381). Contudo, o prazo legal decorreu sem que fosse cumprida a determinação (ID 68320769). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do presente recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator